Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709886-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO MESSIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DR. FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MAURICIO MESSIAS DA SILVA e outros em favor de BÁRBARA SOUZA SILVA (nome social), nome civil: KEVIN LUCAS SOUZA SILVA, encontra em situação de constrangimento ilegal, em razão de restrições em seu Título Eleitoral, decorrentes de uma condenação penal já integralmente cumprida. Aduz o Impetrante que o Paciente já cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade a qual foi condenado, assim requer expedição de oficio ao TSE e TRE regularização da situação eleitoral. Nos termos do inciso I do art. 4o da Portaria GPR 569, de 6 de março de 2023, estabelece que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de exame no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Nada há a justificar a apreciação do petitório no Plantão Judiciário de 2a Instância, em especial pela ausência de pedido liminar no presente remédio constitucional. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Habeas Corpus, a eminente Desembargadora Leila Arlanch para que adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 19 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial